Tribunal: STF
Processo: RE 1372556
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, GIIL-RAT, CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SISTEMA S, INCRA E FNDE). LEGALIDADE. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar inexigível o crédito tributário relativo à contribuição previdenciária patronal, GIIL-RAT e as contribuições a terceiros (Sistema "S", INCRA e FNDE) sobre a base de cálculo dos PIS e da COFINS. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 100.000,00). 



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta a impossibilidade de aplicação dos motivos determinantes do julgamento do RE 574.706/PR ao caso dos autos. Aduz que não é sobre o lucro que incide o PIS/COFINS, mas sim sobre a receita bruta, sobre tudo o que compõe o faturamento da empresa. 



    3. In casu , o magistrado entendeu que o mesmo raciocínio aplicado no RE 574.706/PR deve ser estendido para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS a contribuição previdenciária patronal, uma vez que não significa riqueza nova, mas ingresso que transita provisoriamente na contabilidade da empresa até serem destinados ao Fisco. 



    4. O entendimento do STF no RE 574.706/PR de que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, não pode ser aplicado à hipótese das contribuições pleiteadas pelo contribuinte (contribuição previdenciária patronal, GIIL-RAT e contribuições a terceiros - Sistema "S", INCRA e FNDE), visto que o STF não emitiu pronunciamento sobre a sua exclusão das bases de cálculo de tais contribuições. 



    5. Ao julgar a Repercussão Geral RE 574.706/PR, o STF entendeu que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o imposto estadual não poderia ser abrangido pelo conceito de faturamento, pois não chega a ingressar efetivamente no patrimônio do contribuinte. Esse não é o caso das contribuições em epígrafe, cujos valores são desembolsados a partir do patrimônio do próprio contribuinte. Impossibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. Precedente: TRF5, Processo 08166865720184058300, Rel. Des. Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, Terceira Turma, Julgado em 21/05/2020. 



    6. Assim, há de se respeitar a presunção de constitucionalidade das normas de regência, sobretudo pelo fato de que a tese firmada pelo STF no RE 574.706/PR não abrange outras exações, sendo indevida a sua aplicação por analogia. 



    7. Apelação provida para julgar o pedido improcedente. Inverta-se o ônus da sucumbência.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, § 1º; e 195, I, b; da CF. Sustenta, em essência, que “na base de cálculo do PIS e da COFINS não se inclui a contribuição previdenciária patronal, o GIIL-RAT, e as contribuições a terceiros, já que tais contribuições NÃO se enquadram no conceito de receita bruta da Recorrente”.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 



    No mesmo sentido, cito a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo com trânsito em julgado: RE 1.323.987/PE, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Ademais, esta Corte, ao apreciar o Tema 1.111 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator